Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706073-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB CONFIANCE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JENER SOUZA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BSB CONFIANCE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de JENER SOUZA FERREIA, que indeferiu pedido de penhora sobre 30% dos rendimentos da executada. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator